Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704010-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, WILSON GUEDES MOTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, tendo por agravado KK COMÉRCIO DE MATERIASI ELÉTRICOS LTDA – ME e outros, em face da r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de diligência junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Alegam os agravantes que a decisão guerreada indeferiu o pedido para que fosse feito o registro junto ao sistema informatizado CNIB, que se encontra a disposição do Poder Judiciário, para fins de localização de imóveis que os agravados possuem em território nacional, de modo a evitar a dilapidação de seu patrimônio e posterior satisfação do débito. Invocam os princípios da colaboração, efetividade, duração razoável do processo e segurança jurídica, afirmando que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta esses direitos constitucionais. Afirmam que a medida se justifica pelo esgotamento de outros meios de tentativa de localização de bens passíveis de penhora em nome dos agravados. Pede o deferimento do efeito suspensivo ativo para determinar a diligência pretendida. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão agravada e a confirmação da tutela provisória. Preparo comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 1.019, I). O Agravante insurge-se contra o indeferimento da diligência na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, pretendida para buscar bens imóveis e viabilizar a satisfação do crédito no processo originário, indeferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de busca de bens junto ao sistema CNIB, considerando que “a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens é um sistema acessível de forma extrajudicial pelas partes, com o devido recolhimento dos emolumentos, bastando dirigir o exequente seu pleito a um cartório extrajudicial, de modo que incumbe a parte promover tais diligencias e não ao Judiciário, pois isso seria uma forma de burlar o recolhimento dos emolumentos cartorários” (Acórdão 1274433, 07281017320198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, não tendo sido localizados/indicados bens penhoráveis suficientes à satisfação integral do crédito ora exequendo, defiro a suspensão deste cumprimento de sentença (art. 921, inciso III, do CPC/2015), pelo prazo de um (1) ano, durante o qual estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1.o, do CPC/2015).” Conquanto ponderável a argumentação do agravante para efetivar o adimplemento do crédito perseguido, entendo que o referido sistema não se destina à busca imobiliária na forma pretendida. Nos termos do Provimento n. 39/2014 do CNJ, a ferramenta visa “dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, além de proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens”. Essa ilação encontra-se disposta, de maneira esclarecedora, no seguinte julgado da e. 5.a Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE BUSCA POR MEIO DO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. 2 - O Sistema CNIB é um sistema que busca dar efetividade às decisões judiciais que decretam a indisponibilidade de determinado bem imóvel (art. 2o do Provimento no 39/2014-CNJ), ou seja, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do devedor passíveis de penhora e pressupõe que a indisponibilidade do bem já tenha sido decretada. 3 - A própria Credora tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema eRIDF para a localização de bens imóveis em nome do Devedor, devendo ela, não sendo beneficiária da Justiça gratuita, pagar antecipadamente os emolumentos devidos referentes às consultas nos Cartórios de Imóveis e, localizado imóvel ou imóveis e havendo o decreto de sua indisponibilidade, poderá requerer ao Juízo a utilização do sistema CNIB a fim de dar efetividade à determinação judicial. Agir de forma contrária configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido Sistema, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 4 - Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão: 1293617, Rel. Des. Angelo Passareli, Data de Julgamento: 21/10/2020, Publicado no DJE: 12/11/2020) (Grifou-se) Nos termos do referido acórdão, ao qual me filio, as consultas ao CNIB são excepcionais e requerem o esgotamento das vias ordinárias de buscas de bens, conforme entendimento sumulado do STJ para senda tributária, também aplicável ao feito: “Súmula 560 - A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” Ainda que a CNIB possibilite a localização e o registro de indisponibilidade de bens do devedor, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens passíveis de penhora. Registre-se que o próprio credor tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, o que implica dizer que o deferimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configura ludíbrio ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada, somente facultado aos beneficiários da gratuidade de Justiça. Portanto, ausente o direito aparente para fundamentar uma busca imobiliária na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB com a finalidade pretendida pelo agravante. Nesse cenário, não resta satisfatoriamente comprovada a probabilidade do direito necessária ao deferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intime-se a agravada, se possuir endereço conhecido nos autos para oferecimento de contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dispenso as informações do Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator